Tribunal: TJMT
Processo: 1000146-45.2017.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000146-45.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ALBERTO CLAUDIO TOME - CPF: 115.700.818-67 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO PROCESSUAL

– ART. 485, INCISO III DO CPC – CUMPRIMENTO DO § 1º, ART. 485 DO CPC - INTIMAÇÃO REALIZADA PARA IMPULSIONAR O FEITO –– ABANDONO CONFIGURADO -

SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DEPROVIDO.

Intimado a parte para dar andamento no processo conforme dispõe o art. 485, § 1º do CPC, deixar transcorrer
in albis
o prazo, caracteriza desídia do autor e impõe-se a extinção por abandono.

3.
“Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ”
. (EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016).

No intervalo entre a liminar e a sentença, se o credor fiduciário fizer uso da faculdade que o Decreto-lei lhe confere, alienando o bem a terceiro, assume o risco de arcar com as consequências da medida
,

podendo responder, especialmente, pelas penalidades do art. 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-lei nº 911/69, expondo-se à responsabilização civil por perdas e danos possivelmente causados ao devedor fiduciário.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000146-45.2017.8.11.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ALBERTO CLAUDIO TOME

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

S.A
contra sentença proferida pelo Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos de Ação de Busca e Apreensão nº
1000146-45.2017.8.11.0002
,
movida contra

ALBERTO CLAUDIO TOME

que
julgou
extinta ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso

III, e § 1º do CPC.

O apelante alega em seu apelo (id nº 169815713), em síntese o desacerto da sentença, posto que a extinção sem resolução do mérito tem caráter excepcionalíssimo, só podendo ser aplicado quando se tornar inviável o seguimento do processo em razão da omissão do demandante, conforme o princípio da primazia do mérito.

Aduz que “
conforme precedente desta própria corte de justiça pelos princípios da economia e celeridade processual, se faz necessário o julgamento da demanda com resolução do mérito, visto que o veículo já se encontra consolidado no patrimônio do credor/apelante”.

Defende a inexistência da presença do elemento subjetivo, do animus de abandonar a causa, tendo em vista que o Apelante promoveu os atos que lhe incumbia para dar andamento ao feito. Assim, injusto seria que a demanda fosse extinta por abandono de causa.

Registra que para configurar o abandono da causa que justifique a drástica decisão de extinguir o processo sem resolução de mérito, deve ficar cabalmente provado nos autos que o Autor tenha deixado de promover atos e diligências no sentido de dar andamento ao feito, o que não se verifica no presente caso.

Alega que o veículo, objeto da demanda, já se encontra apreendido nos autos da Carta Precatória de nº 1004440- 31.2017.8.11.0006, deste modo, conforme preceitua o art. 3º, §1º do Decreto-Lei 911/69, já tendo obtido a posse e propriedade plena do veículo no patrimônio

do credor fiduciário. Assim, a extinção da demanda sem resolução do mérito não se faz útil e o processo deixa de ter seu objetivo alcançado.

Aduz, que nos termos do art. 485, III, § 1º, para extinção da demanda por abandono da causa será necessário a intimação pessoal da parte autora, o que não foi efetivado no presente caso.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação,

para reformar a sentença proferida, a fim de determinar o devido prosseguimento da demanda visando a citação do Apelante.

Diante da ausência de triangularização do processo, o apelado não foi intimado para apresentar

contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que as partes celebraram em 10/06/2016, Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, sob n. 100956619 do qual o(a) Requerido(a) recebeu a importância de R$ R$ 25.500.00 ( vinte e cinco mil e quinhentos reais), para ser restituído por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$943.20 ( novecentos e quarenta e três reais e vinte centavos), com vencimento final em 10/06/2020, para aquisição do veículo Marca: FORD, Modelo: FIESTA 1.6 FLEX, Ano Fabricação: 2013, Cor: PRETA, Chassi: 9BFZF55P4D8481957, Placa: OBF8214.

Ocorre, porém, que o Apelada tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir
10/07/2016;
incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014

O Apelante, seguindo os procedimentos estabelecidos pela Lei 13.043/2014, constituiu a mora do réu, por meio da notificação formalizada por carta registrada com aviso de recebimento (id nº 169815651 ) e pelo protesto (id nº 169815650)

Ingressou o banco com ação de busca e apreensão, sendo

deferida a liminar (id nº 169815659). Diante da certidão negativa do oficial de justiça para cumprimento do mandado, inclusive da impossibilidade de efetuar a busca e apreensão do veículocumopru (id nº 169815668),

foi o apelante intimado à para se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. (id nº

169815669).

O apelante veio aos autos requererendo seja determinada expedição de ofício, para as empresas privadas: SEM PARAR,

e para a empresa CONECTCAR SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A (id nº 169815673), entretanto, indeferido o pedido pelo juízo, foi determinado para a instituição financeira impulsionar o processo, sob pena de extinção ( id nº 169815674)

O autor reiterando o pedido anterior as empresas privadas: SEM PARAR,

e para a empresa CONECTCAR SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A (id nº 169815676), sendo novamente indeferido pelo juízo, determinando a intimação, pessoal do
auto, para que em prazo legal, manifeste interesse no prosseguimento da ação, sob pena extinção (art. 485, § 1º do CPC).

O autor veio aos autos requerendo a suspensão do feito pelo prazo de 60 dias, para providências necessárias (169815679), pedido que fora indeferido por este juízo conforme id. 169815680.

Fornecido novo endereço para cumprimento do mandado (id nº 169815688), restou infrutífera, conforme certidão negativa constante no id nº 169815696

Assim, fora intimado o patrono do autor para que desse o regular prosseguimento ao feito (id nº 169815700).

A instituição financeira requereu a e
xpedição de Ofício nos autos às companhias telefônicas OI, VIVO, CLARO, TIM, a fim de esgotar todas as possibilidades de localização da parte requerida (id nº 169815702).

Concluso os autos, o juiz proferiu o seguinte despacho:

De modo a dar maior celeridade aos atos processuais, determino a busca de endereço e/ou bens
a ser realizada pela secretaria do juízo
junto aos sistemas
Infojud
e
Renajud
, nos termos da Ordem de Serviço nº 001/2022-GAB.

2. Indefiro eventuais pedidos de buscas junto às operadoras de telefonia, concessionárias de água, energia e rodovia, visto que tal ato é de responsabilidade da própria parte.

3. Após a busca, intime-se o interessado a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias e, sendo requerida a expedição de mandado ou carta precatória,
desde já defiro o pedido
.

4. Caso já tenham sido realizadas diligências para citação do requerido/devedor, no endereço pesquisado, concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias para que manifeste interesse na citação editalícia, requerendo e justificando seu pedido, se for o caso.

5. Concedo o mesmo prazo ao autor para
que manifeste interesse na conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução
, visto que a ação vem tramitando há um longo tempo e se encontra inserida na meta 2 do CNJ.

(id nº 169815703)

Intimado o apelante para manifestar sobre as certidões referente as pesquisas realizadas por meio do sistema INFOJUD/RENAJUD. (id nº 169815707),a parte veio aos autos requerer a suspensão do feito
pelo prazo de 60 (sessenta) dias para providências necessárias. (id nº 169815708), sendo indeferido pelo juízo, sendo determinado a intimação pessoal do autor para prosseguimento do feito, na forma do art. 485, § 1º do CPC. (id nº 169815709)

Em razão de sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal ao autor pelo correio (id. 105228011) para que o mesmo desse prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. Entretanto, mesmo intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o requerente não se manifestou ou tomou as providências cabíveis nos autos.

Conclusos os autos, o
M.M Juiz a quo proferiu sentença julgando a demanda extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,

III e § 1º do CPC por abandono da causa. (id nº 169815712)

Em que pese os argumentos do apelante, o fato é que houve a inercia do recorrente, sem qualquer impulsionamento, mesmo após intimado para promover andamento ao processo, em obediência ao § 1º do art. 485, do CPC.

O art. 485 do CPC é claro e objetivo acerca dos pressupostos necessários à caracterização do abandono processual, estabelecendo que, quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, caso o processo fique abandonado por mais de 30 dias, a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias (§1º), e, não o fazendo, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III).

Essa é a orientação interpretativa dada pela jurisprudência do STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA. (...). 3. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito.” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1466279/MS – Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. (...). Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1º, do CPC de 1973.” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1660590/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 01/06/2017, DJe 06/06/2017).

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES DE QUOTAS DE SÓCIO EXCLUÍDO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, INCISO III, § 1º, CPC/1973. (...). INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ENDEREÇO ESTRANHO AOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. (...). 4. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital. Precedentes.” (STJ – 3ª Turma – REsp 1596446/SC – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 14/06/2016, DJe 20/06/2016)

E também a deste eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – EFETIVADA A INTIMAÇÃO PESSOAL – CARACTERIZADA A DESÍDIA DA PARTE AUTORA - RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a decisão que extingue o processo, sem julgamento do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 485, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não imprime, no processo, o seu regular andamento.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 118616/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU ADVOGADO PARA PROMOVER O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA NOS TERMOS DO PROVIMENTO DE Nº 14/2016-CGJ -

INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – REQUISITOS DO ART. 485, III, § 1º DO CPC - OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 485, III, do Novo CPC, prevê uma das hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, qual seja a inércia do autor, por mais de 30 (trinta) dias, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco dias).” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 122718/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – FEITO PARALISADO HÁ MAIS DE TRINTA DIAS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 267, III, CPC/73) – POSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A extinção do feito por abandono exige a prévia intimação da parte autora, conforme preceituam o art. 267, § 1º, do Código de Processo Civil/73. No caso dos autos, existente a intimação pessoal, necessária a manutenção da sentença.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - Ap 124743/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)

Sobre o tema, elucida o Prof. Humberto Theodoro Júnior:

"
A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação.
(...)

Em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato. Após os prazos dos incisos II e III do art. 267, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte, pessoalmente, por mandado, para suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas. Só depois dessa diligência é que, persistindo a inércia, será possível a sentença de extinção do processo, bem como a ordem de extinção do processo
(art. 267, § 1º).

A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo
Código de Processo Civil
, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal."
(Curso de Direito Processual Civil, 41ª ed. vol. I, p.285) (Negritei)

Com efeito, quando a tramitação do processo depende exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve a parte autora ser
“intimada pessoalmente” para “suprir a falta em 5 dias”
(CPC, art.485, § 1º). Não sendo a falta suprida pelo autor da demanda, pode o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – AUTOR INTIMADO – NÃO COMPARECIMENTO– DESÍDIA - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Intimado pessoalmente o autor para dar andamento no processo conforme dispõe o art. 485, § 1º do CPC, deixar transcorrer in albis o prazo, caracteriza desídia do autor e impõe-se a extinção por abandono. “
Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado
. Incidência da Súmula n. 83/STJ”. (EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016)”.
(TJMT – RAC 153009/2017 – Relatora: Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHORELATORA - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Data de Julgamento: 08/05/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ.

1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido.

2. Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado
. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

3. Embargos de declaração acolhidos.” (EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016).

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO PARALISADO – PESSOA JURÍDICA – intimação PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO ENTREGUE NO ENDEREÇO DA EMPRESA – VALIDADE – INÉRCIA - extinção DO PROCESSO POR abandono – ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, §1º, DO CPC – intimação DO advogado – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Para ser válida a intimação da pessoa jurídica, basta que ela seja recebida por funcionário, na sede as empresa, desde que o endereço constante do mandado ou no “AR” seja o mesmo indicado na petição inicial ou pela parte em outra peça processual.Para a extinção da ação por abandono da causa,
é descabida a intimação do advogado, bastando a intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito
. É legítima a extinção do processo, por abandono, quando a empresa, embora intimada pessoalmente, deixa de praticar os atos necessários para o andamento do processo”.
(Ap 138000/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018)

Demais disso, verifica-se que
a o Magistrado sentenciante foi diligente na condução do processo, conferindo todas as oportunidades previstas em lei para assegurar ao Apelante o direito à prestação jurisdicional.

Ademais, é cediço que a jurisprudência pátria já consagrou o entendimento de que, conforme dispõe expressamente o texto legal, decorrido o prazo de cinco dias que o devedor tem para realizar o pagamento da integralidade da dívida contratual pendente, computado referido prazo da execução da liminar de busca e apreensão, restará consolidada a propriedade do credor fiduciário sobre o bem apreendido, independentemente da ocorrência da citação do réu/devedor e do fato de o veículo ter sido apreendido sob posse de terceiro, podendo o credor, então, dispor livremente do bem, removendo-o da respectiva Comarca, alienando-o ou adotando qualquer medida que bem lhe aprouver.

A propósito:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. (...) 1. A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito. 2. Nos termos do art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 3. Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo. 3.1. Com efeito,
o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente
. 3.2. Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido,
a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão
, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos”
(STJ – 3ª Turma – REsp 1790211/MS – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 02/04/2019, DJe 04/04/2019 –
grifei
).

Ressalve-se, porém, que, como já advertido pelo mencionado julgado, ao valer-se das faculdades de disposição do bem após o esgotamento do prazo e antes do julgamento definitivo da demanda,
o credor fiduciário assume as consequências da medida em caso de reversão do quadro decisório, podendo responder, especialmente, pelas penalidades do art. 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-lei nº 911/69, expondo-se à responsabilização civil por perdas e danos possivelmente causados ao devedor

Neste sentido:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DESCARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/69. JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXECUÇÃO DE LIMINAR POSTERIORMENTE REVISTA. FINALIDADE DA NORMA. OBSERVÂNCIA. (...) 2. O propósito recursal reside em decidir sobre a possibilidade de imposição da multa prevista no § 6º do art. 3º do DL 911/69. 3. A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 deve incidir quando configurada a conduta abusiva do autor que, indevidamente, alija o réu da posse do bem e o aliena a terceiro, impedindo o fiduciante de adquirir-lhe, futuramente, a propriedade plena. Precedentes. 4. No particular,
o juízo de primeiro grau de jurisdição, inicialmente, deferiu a liminar de busca e apreensão, mas, em sentença, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ante a ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário
.
No intervalo entre a liminar e a sentença, o credor fiduciário fez uso da faculdade que o Decreto-lei lhe confere e alienou o bem a terceiro, assumindo, assim, o risco de arcar com as consequências da medida
. 5. Recurso especial conhecido e não provido” (STJ – 3ª Turma – REsp 1715749/SC – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/10/2018, DJe 29/10/2018 –
grifei
e
destaquei
).

Portanto, ainda que tenha ocorrido a apreensão do bem nos autos da
Carta Precatória de nº 1004440- 31.2017.8.11.0006 (id n º 9413743), importante registrar que o apelante,
ao valer-se das faculdades de disposição do bem após o esgotamento do prazo e antes do julgamento definitivo da demanda, o credor fiduciário assume as consequências da medida em caso de reversão do quadro decisório.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso,
mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023